Tribunal: TJDFT
Processo: 0735596-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735596-32.2023.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – suscitante – e o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF – suscitado –, relativo à execução penal n. 0403250-27.2021.8.07.0015. O sentenciado, CARLOS MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, foi condenado, na ação penal n. 0001348-48.2018.8.07.0003, por incursão no art. 329 do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses de detenção, convertida em uma pena restritiva de direitos. Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF - VEPEMA, a qual, devido ao fato de o sentenciado não iniciar o cumprimento da pena restritiva de direitos, reconverteu-a em pena privativa de liberdade e determinou a redistribuição dos autos ao juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF – VEPERA (ID: 50583682 - Pág. 166). Por sua vez, o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF devolveu dos autos à Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF, por entender que, enquanto não realizada audiência de advertência por descumprimento das condições da pena alternativa, a competência permanece na Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF (ID: 50583682 - Pág. 186). Recebidos os autos, o Magistrado da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF suscitou o presente conflito (ID: 50583682 - Pág. 208-209), sob o argumento de que, no caso, o sentenciado optou por não ser ouvido em audiência de advertência, tratando-se de reconversão definitiva. Sustenta que, nesse cenário, a competência seria da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF. Designou-se o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, com dispensa de informações (ID: 50909636). A d. 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, por meio da manifestação n. 433/2023, oficia no sentido de que seja determinada a competência do Juízo suscitante (Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do DF – VEPEMA). É o relato do necessário. Decido. Consta dos autos que o sentenciado, CARLOS MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, nascido em 1o/12/1964, foi condenado, na ação penal n. 2018.03.1.001377-4 (0001348-48.2018.8.07.0003), pelo crime tipificado no art. 329, caput, do Código Penal (resistência), praticado n dia 31/01/2018. A pena foi fixada em 2 (dois) meses de detenção, no regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução (ID: 50583682 - Pág. 36-40). CARLOS MARCELO recorreu da sentença condenatória e, no acórdão n. 1256405, a 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça negou provimento à apelação (ID: 50583682 - Pág. 44-49). Sobreveio o trânsito em julgado, conforme a certidão acostada aos autos, constando o dia 22 de junho de 2020 para o MINISTÉRIO PÚBLICO, e dia 3 de agosto de 2020 para a defesa (ID: 50583682 - Pág. 50). Consta do Relatório da Situação Processual Executória (ID: 50583682 - Pág. 173-175) que CARLOS MARCELO não iniciou o cumprimento da pena. Não obstante o presente feito trate do conflito negativo de jurisdição estabelecido entre a VEPEMA e a VEPERA, mostra-se forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena. Seguindo a regra do art. 109 do CP, para a hipótese em apreço, a prescrição se consuma no prazo de 3 (três) anos: Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Demais disso, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, não sobreveio outro marco interruptivo, pois o sentenciado não iniciou o cumprimento da pena. Consoante estabelecem os arts. 112 e 117 do Código Penal: Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (...) Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (...) V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; No presente feito, portanto, deve ser considerado o trânsito em julgado para a acusação (22/06/2020) como marco interruptivo, constatando-se que, depois dessa fronteira temporal, não sobreveio o início do cumprimento da pena, mesmo transcorridos mais de três anos. Mesmo considerando-se a decisão do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 848.107/DF – submetido à Sistemática da Repercussão Geral (Tema 788), cujo objeto a definição do marco inicial para a contagem do prazo prescricional – conclui-se que a pena está prescrita. É dizer, ainda que se considerasse a data de trânsito em julgado definitivo (03/08/2020), é certo que o Estado não mais tem o direito de executar a pena. Pela pertinência, registra que a decisão do Tema 788 foi fundamentada nos seguintes termos: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 788 da repercussão geral, negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução "para a acusação", contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, que conhecia do agravo no recurso extraordinário e, no mérito, dava provimento ao recurso extraordinário e divergia quanto à modulação dos efeitos do julgado, ao entendimento de que não devem se aplicar apenas às decisões com trânsito em julgado. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023. O caso não atrai o novo entendimento acima explicitado, pois a decisão vinculante do STF estabeleceu que os efeitos do entendimento são aplicáveis apenas nos casos em que a extinção da pena não tenha sido declarada e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha sido após 12 de novembro de 2020. Diante disso, considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação no dia 22 de junho de 2020 (ID: 50583682 - Pág. 50), é forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ante a inexistência de outra demarcação interruptiva. A pretensão executória da pena se encontra fulminada pela prescrição desde o dia 22 de junho de 2023. Por todo o exposto, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT, DOU POR PREJUDICADO o conflito de jurisdição e declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal, processado na ação penal n. 0001348-48.2018.8.07.0003, praticado por CARLOS MARCELO NASCIMENTO DA SILVA. I. Brasília, 13 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador